Tribunal: STF
Processo: HC 80677
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus - Ação Penal - Réu defendido por
Procurador do Estado no exercício de Assistência Judiciária -
Contagem de prazo em dobro e intimação pessoal, nos termos do art.
5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 - Decisão de relator que, contando
singelamente o prazo, não conheceu de agravo de instrumento contra
despacho denegatório de recurso especial por intempestividade -
Habeas Corpus deferido.